Tribunal: TJSP
Processo: 2160701-42.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recálculo de quinquênio e sexta-parte - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 –

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recálculo de quinquênio e sexta-parte - Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 – Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – REsp no 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à adequação do posicionamento anteriormente adotado.
?
Em Juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso, com alteração dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2160701-42.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados FÁBIO LUIS FERREIRA ALVES, JOSE JOBIEL NUNES, ISABEL
MARIA DE OLIVEIRA ESPÍNOLA, IRACÍ DE CASTRO BARBOSA, GISELE
MARQUES LESCURA, GILSON CESAR RIBEIRO, FRANCISCO JOSE
GALHARDO, MARGARIDA AUXILIADORA RIBEIRO TAVARES SANTOS,
FABIO
FELIZARDO
DE
OLIVEIRA,
EPAMINONDAS
NOGUEIRA
MAGALHAES, EDUARDO JOSE DE ALMEIDA, EDNA MARIA JUNQUEIRA,
EDER FLAVIO COUTINHO, DOMINGOS JOSE DE CARVALHO, VIRGILIO
GONCALVES FILHO, DIRCEU MENDES CAPUCHO, ORANIDES MENDES
MACIEL, CRISTINA HELOISA BORTHOLACE DA SILVA E SILVA, WILMA
APARECIDA DE LIMA, UBIRAJARA BARBOSA, SIDNEY MARIA DE CASTRO,
ROSANGELA HELENA BORTHOLACE DA SILVA, MARIA ALICE DA SILVA,
ODAIR HENRIQUE DE OLIVEIRA, NILTON CAPUCHO RODRIGUES, NEUSA
MARIA DA SILVA, NELY DA CRUZ OLIVEIRA, MARIO MARCIO SILVA
FERREIRA e MARIA CRISTINA DA SILVA ANSELMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Em Juízo de retratação, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso e DETERMINARAM o cumprimento do decidido no RE no
870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido no REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item 3.1.1, no que
toca aos juros de mora e correção monetária, mantido no mais o V.
Acórdão de fls. 236/241, VU, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.512
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2160701-42.2016.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravados: VIRGÍLIO GONÇALVES FILHO e OUTROS
(Juiz de Direito de Primeiro Grau: Evandro Carlos de Oliveira)
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recálculo de quinquênio
e sexta-parte - Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015)
Reexame da matéria em virtude do
posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos
juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009

Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com relação
aos índices de correção monetária da caderneta de
poupança, previstos na norma, com aplicação da variação do
IPCA-E, rejeitados todos os Embargos declaratórios opostos
contra o V. Acórdão proferido no RE 870.847/SE, em
03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida
REsp no 1.492.221/PR, do C.
Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou
acerca da aplicação dos juros de mora e da correção
monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905) -
Reflexão acerca da questão de fundo que conduz
à adequação do posicionamento anteriormente adotado.
?
Em Juízo de retratação, dá-se parcial provimento ao recurso,
com alteração dos consectários legais.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão copiada a fls. 227/231 destes autos que, em ação condenatória
visando ao recálculo do adicional por tempo de serviço quinquênio, em
fase de execução, rejeitou a impugnação fazendária de excesso de
execução.
Esta C. 9a Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso da FESP (fls. 236/241), rejeitou os Embargos de
Declaração
(247/251),
afastando
a
Lei
11.960/09,
sobrevindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição de Recurso Especial e Extraordinário pela FESP (fls. 253/268
e 269/277).
Os autos vieram para eventual adequação, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, tendo em vista o julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, do STF, DJE de 20.11.2017,
como também do julgamento de mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema
no 905, do STJ, DJe 02.03.2018 (fls. 308/310).
É o Relatório.
Verifica-se que o V. Acórdão não acolheu a pretensão
da FESP e manteve a decisão que afastou a aplicação da Lei no
11.960/2009 na atualização do valor devido, entendida sua não
retroatividade.
Tendo em vista o julgamento de mérito do?REsp?no
1.492.221/PR,?de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o C.
Superior Tribunal de Justiça se manifestou acerca da aplicação dos juros
de mora e da correção monetária previstos na Lei no 11.960/2009, em
relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema no 905),
firmando as seguintes teses:?
?
“1. Correção monetária:?o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.?
1.1 Impossibilidade?de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica?pré-fixação?(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.?
1.2 Não cabimento?de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.?
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.?
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.?
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.?
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.?
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes
a
desapropriações?diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.?
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).?
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.?
4. Preservação da coisa julgada.?
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”?(Destaquei).?
?
Além do mais, com o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz?Fux, aos
20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do
artigo 5o também para a fase de conhecimento do processo.?
?
Cumpre transcrever a decisão:?
?
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz?Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (I) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter?não-tributário) e (II) manter a concessão de benefício de
prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (III)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (IV) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.??
?
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros?Teori?Zavascki, Dias?Toffoli,?Cármen?Lúcia
e
Gilmar Mendes.??
?
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:??
?
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios
aplicáveis
a
condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009; e?
?
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra?Cármen?Lúcia.?Plenário,
20.9.2017”.?
?
Em 03/10/2019, o STF por maioria, rejeitou todos os
embargos declaratórios e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.??
?
Vale dizer, pacificado o entendimento de que nas
condenações contra a Fazenda Pública oriundas de?relação jurídica não
tributária?(como no caso dos autos), a aplicabilidade dos juros
moratórios?se dará?segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F,?da Lei no 9.494/97,?com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, bem como da atualização monetária consoante o IPCA-E,
sem modulação de efeitos.?
?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do posicionamento do C. STJ (Tema 905) e ao
decidido pelo E.? STF (Tema 810), tratando os autos de?condenação
judicial envolvendo servidores públicos estaduais, impõe-se a aplicação
de juros de mora e de correção monetária, nos termos?do?RE no
870.947/SE,
em
conjunto
com
o?item
3.1.1?
do
?REsp?no

1.492.221/PR,?ou seja,??
quanto?à incidência da Lei 11.960/2009, aplica-
se apenas no tocante aos juros de mora, devendo a correção monetária
seguir o IPCA-E.?
?
Por tais razões e estando o V. Acórdão em desacordo
com o entendimento do E.? Supremo Tribunal Federal e do C. Superior
Tribunal de Justiça, necessária a modificação do julgado.?
?
Por todo o exposto, em Juízo de retratação, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e DETERMINO o cumprimento do
decidido no RE no 870.947/SE (Tema 810) juntamente com o decidido
no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), com destaque para o seu item
3.1.1, no que toca aos juros de mora e correção monetária, conforme
acima constou, mantido no mais o V. Acórdão de fls. 236/241.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator